Tribunal: TJSP
Processo: 0011898-26.2025.8.26.0554
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Estelionato
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Direito Penal. Recursos em Sentido Estrito. Acordo de Não Persecução Penal. Negado provimento.
I. Caso em Exame
Recursos em sentido estrito interpostos por Wesley Frias Gonçalves, Enoque Santos Valerio, Iago Vinicius Nunes dos Santos, Yasmin Juliane de Souza e Brenda Oliveira Silva contra decisão que deixou de homologar acordo de não persecução penal. A decisão fundamentou-se na prática

Ementa:
Direito Penal. Recursos em Sentido Estrito. Acordo de Não Persecução Penal. Negado provimento.
I. Caso em Exame
Recursos em sentido estrito interpostos por Wesley Frias Gonçalves, Enoque Santos Valerio, Iago Vinicius Nunes dos Santos, Yasmin Juliane de Souza e Brenda Oliveira Silva contra decisão que deixou de homologar acordo de não persecução penal. A decisão fundamentou-se na prática reiterada e profissional de infrações penais.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a adequação do controle judicial sobre o Acordo de Não Persecução Penal, e (ii) a presença de elementos que tornam incabível o ANPP.
III. Razões de Decidir 3. A decisão judicial observou corretamente os limites do controle sobre o ANPP, verificando a prática reiterada e profissional de crimes, o que impede a homologação do acordo nos termos do art. 28-A, § 2o, inciso II, do CPP. 4. A conduta dos recorrentes configura concurso material de crimes, que ultrapassam os limites legais para o cabimento do ANPP.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O controle judicial sobre o ANPP inclui a verificação de conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. 2. O ANPP só é viável quando as penas mínimas dos crimes for inferior a 4 (quatro) anos.
Legislação Citada:
CPP, art. 28-A, caput e § 2o, inciso II.
CP, art. 288, parágrafo único; art. 171, caput.
Lei 8.069/90, art. 244-B.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Recurso em Sentido Estrito 0018567-89.2024.8.26.0050, Rel. Jayme Walmer de Freitas, julgado em 09/06/2025.
TJSP, Recurso em Sentido Estrito 1527459-92.2023.8.26.0228, Rel. Airton Vieira, julgado em 30/07/2025.
TJSP, Recurso em Sentido Estrito 0015237-84.2024.8.26.0050, Rel. Moreira da Silva, julgado em 31/05/2025.